Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas.
1 - A reiteração criminosa do paciente, que é reincidente, e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas quando cumpria pena anterior pelo mesmo crime, no regime aberto, e os indícios de que integra organização criminosa (PCC), justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
3 – O oferecimento de acordo de não persecução penal é faculdade atribuída ao Ministério Público, não sendo dado ao Poder Judiciário supri-lo.
4 - Ordem denegada.